Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-96.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000242-96.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STANLEY GOIS PAIXAO - CPF: 860.541.553-34 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), STANLEY GOIS PAIXAO - CPF: 860.541.553-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, com responsabilidade solidária entre Estado e Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, considerando a classificação do procedimento como de média complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988.

O Tema 793/STF estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No caso concreto, o procedimento cirúrgico classifica-se como de média complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, com o Município de Sorriso respondendo apenas subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar a obrigação, em primeiro lugar, ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade primária pelo fornecimento de procedimentos cirúrgicos de média complexidade incumbe ao Estado, sendo o Município responsável subsidiariamente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
,

contra sentença que julgou procedente a ação cominatória proposta por
STANLEY GOES PAIXÃO
, determinando a realização do procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal com
stent
no prazo de 72 horas.

O recorrente sustenta que a decisão deveria ser reformada, pois o procedimento é de alto custo e regulado pela Central Estadual de Saúde de Mato Grosso, o que afastaria a responsabilidade municipal, salvo no tocante ao transporte do paciente até a unidade de saúde responsável.

Alega ainda que o direcionamento da obrigação deve respeitar a descentralização do SUS, conforme fixado pelo STF no Tema 793, e que não há interesse de agir do autor, pois não há comprovação de negativa formal por parte do Estado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido
STANLEY GOES PAIXÃO
, por meio da Defensoria Pública, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federados, independentemente da repartição administrativa do SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser parcialmente provido.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental (art. 196), sendo dever da União, dos Estados e dos Municípios garantir o atendimento adequado à população.

O
Tema 793 do STF
consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federados, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.
V
ejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Ente Municipal, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

No caso concreto, o procedimento de angioplastia intraluminal com
stent
classifica-se como de média complexidade, o que, conforme a regulamentação do SUS, insere-se na competência primária do Estado de Mato Grosso, sendo o Município responsável apenas de forma subsidiária.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF,
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido. (N.U 8017034-93.2019.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, J. 31/03/2023, DJE 03/04/2023)

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para que a obrigação de custeio e realização do procedimento seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, ficando o Município de Sorriso responsável de maneira subsidiária, caso haja omissão ou negativa estatal.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo MUNICIPIO DE
SORRISO
e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença seja, primariamente, do
Estado de Mato Grosso
, conforme o
Tema 793 do STF
, ficando o
MUNICIPIO DE
SORRISO

responsável de forma subsidiária.

Em caso de descumprimento, poderá ser promovido o
bloqueio de verbas públicas
, respeitada a preferência definida
neste
acórdão, para custear o procedimento médico, até o limite do teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025